Tribunal: STF
Processo: HC 95045
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PROCESSUAL.
   ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.  DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA DO
   STJ. DENEGAÇÃO.
1.      Não houve esgotamento da jurisdição do
   Superior Tribunal de Justiça, porquanto o writ foi impetrado
   contra decisão monocrática do relator. Não houve interposição de
   agravo regimental contra a decisão monocrática que denegou a
   ordem. Não conhecimento do habeas corpus.
A garantia da ordem
   pública é representada pelo imperativo de se impedir a reiteração
   das práticas criminosas, com inúmeros acontecimentos relacionados
   ao tráfico de entorpecentes envolvendo a organização criminosa.
2.      A conveniência da instrução criminal se revelou pressuposto
   presente no decreto de prisão preventiva do paciente, eis que,
   nas palavras do magistrado, "as testemunhas tem por sua segurança,
   conforme se depreende dos depoimentos por elas prestados em sede
   policial e no Ministério Público".
3.      Há elementos nos autos
   que evidenciam a complexidade do processo, com pluralidade de
   réus (além do paciente), defensores e testemunhas, sendo que o
   parâmetro da razoabilidade autoriza e legitima a manutenção da
   prisão dos pacientes.
4.      A razoável duração do processo (CF,
   art. 5°, LXXVIII), logicamente, deve ser harmonizada com outros
   princípios e valores constitucionalmente adotados no Direito
   brasileiro, não podendo ser considerada de maneira isolada e
   descontextualizada do caso relacionado à lide penal que se
   instaurou a partir da prática dos ilícitos.
5.      A
   jurisprudência desta Corte é uniforme ao considerar que o
   encerramento da instrução criminal torna prejudicada a alegação
   de excesso de prazo (HC 93.293/MS, rel. Min. Menezes Direito, DJ
   24.04.2008; HC 86.618, de minha relatoria, DJ 28.10.2005; e HC
   85.599, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 06.05.2005).
6.      A prisão
   cautelar do paciente pode se justificar, ainda que não encerrada
   a instrução criminal, com fundamento no parâmetro da
   razoabilidade em se tratando de instrução criminal de caráter
   complexo (HC 89.090, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 05.10.2007).
7.      Habeas corpus não conhecido.